Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740543-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA DECIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível inadmissibilidade da reclamação nos termos do artigo 988, §5o, I do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020 13:05:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador